Tribunal: STJ
Processo: 0006259-06.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803724 - RJ (2024/0450225-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONSORCIO ILHA PLAZA
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - RJ093664
DIOGO BRITO CÂMARA GONÇALVES - RJ189754
ANNA CAROLINA BARBOSA TINOCO - RJ176041
PAULA HAMDAN - RJ172585
MARCELLE LIMA DA COSTA - RJ213961
AGRAVADO
: ATF CABELEIREIROS EXPRESS LTDA
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA VON JESS PEREIRA GODINHO - RJ080896
FELIPE VIEIRA TURÍBIO - RJ114987
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONFIGURADO. SITUAÇÃO FÁTICA . AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489, §1o, II, e 1.022, II, do CPC quando a Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O recurso não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante iterativa
jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
Documento eletrônico VDA52440632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:56:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 665830a6-47fa-481f-837d-0f287a35aa22

" (AgInt no REsp 181.234 5/AM, Rel. Ministro Marco Aurélio
de cada caso
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:56:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 665830a6-47fa-481f-837d-0f287a35aa22

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803724 - RJ (2024/0450225-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONSORCIO ILHA PLAZA
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - RJ093664
DIOGO BRITO CÂMARA GONÇALVES - RJ189754
ANNA CAROLINA BARBOSA TINOCO - RJ176041
PAULA HAMDAN - RJ172585
MARCELLE LIMA DA COSTA - RJ213961
AGRAVADO
: ATF CABELEIREIROS EXPRESS LTDA
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA VON JESS PEREIRA GODINHO - RJ080896
FELIPE VIEIRA TURÍBIO - RJ114987
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONFIGURADO. SITUAÇÃO FÁTICA . AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489, §1o, II, e 1.022, II, do CPC quando a Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O recurso não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante iterativa
jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
Documento eletrônico VDA51795488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 32cc2650-142b-45e5-9399-9eea4f1cead5

" (AgInt no REsp 181.234 5/AM, Rel. Ministro Marco Aurélio
de cada caso
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pela ausência de negativa de prestação jurisdicional e ante a não demonstração de
divergência jurisprudencial.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 44):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
EM SHOPPING CENTER. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE.
PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU, ORA AGRAVANTE, A PRESTAR
CONTAS À AUTORA. INTERESSE DE AGIR E ADEQUAÇÃO DO
PROCEDIMENTO PRESENTES. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5o, XXXV DA C. F.). NORMA DO
ARTIGO 54, §2o, DA
QUE PREVÊ APENAS A PERIODICIDADE
LEI 8.245/91
MÍNIMA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS LOCATÁRIOS. PEDIDO CERTO
E DETERMINADO, QUE SE REFERE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO, ATENDENDO AOS PARÂMETROS DO ARTIGO 364 DA LEI
ADJETIVA. PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS DESPESAS COMUNS E DO
COEFICIENTE DE RATEIO QUE NÃO PODE AVANÇAR SOBRE CONTAS
RELATIVAS A OUTROS LOJISTAS, RESTRINGINDO-SE ACERCA DOS
VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA. JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 84-88).
Nas razões do recurso especial (fls. 97-107), interposto com fundamento no
III, "a" e “c”, da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e violação
art. 105,
dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, §1o, II e 1.022, II, do CPC, arguindo a ausência de manifestação
sobre a necessidade da peça inicial da ação de exigir contas especificar
detalhadamente as razões que ensejaram o seu ajuizamento, e
(ii) arts. 550, § 1o, do CPC e 54, § 2o, da
arguindo que a
Lei n. 8.245/1991,
petição inicial da ação de exigir contas deve especificar detalhadamente as razões do
seu ajuizamento.
​No agravo (fls. 178-183), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 189-192).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51795488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 32cc2650-142b-45e5-9399-9eea4f1cead5

VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489,
§1o, II e 1.022, II, do CPC.
Quanto à tese, a Corte local assim se pronunciou (fls. 48-49):
Por isso mesmo, a jurisprudência do Eg. TJRJ tem entendido que “[n]os
termos da
é dever do locador ou administrador prestar
Lei no 8.245/91,
contas aos lojistas e apresentar a documentação necessária dos valores
cobrados, na forma do
Ademais, o artigo 54, parágrafo
art. 22, inciso IX.
2o , da Lei de Locações prevê que nas relações entre lojistas e
empreendedores de shopping center prevalecerão as condições
livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as
disposições procedimentais previstas na referida lei, devendo as
despesas cobradas do locatário ser previstas em orçamento, salvo
casos de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo
o locatário a cada sessenta dias por si ou entidade de classe exigir a
comprovação das mesmas. Portanto, comprovada a relação locatícia
entre as partes é inconteste o dever do condomínio de prestar as contas
de sua gestão, já que é responsável por administrar as despesas e
receitas do shopping center onde se situa a loja locada pelo ora
agravado, resultando a obrigação de prestar contas do princípio de que
todos os que administram ou tem sob a sua guarda bens alheios devem
prestar contas ao titular dos referidos direitos. Todavia, a sentença
merece pequeno reparo apenas no prazo determinado para a prestação
de contas, que deve ser de 15 dias, na forma do
§ 5o, do CC
art. 550,
/2002. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. PARCIAL
PROVIMENTO
DO
RECURSO.”.
(0078925-44.2019.8.19.0000
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON
MELENTOVYTCH - Julgamento:
- VIGÉSIMA PRIMEIRA
27/08/2020
CÂMARA CÍVEL).
Diga-se, a propósito, que não é necessário o prévio requerimento
administrativo para fundar pretensão resistida e, a fortiori, induzir a
interesse de agir. Não pode o juiz criar, sem qualquer previsão
legislativa adequada, óbices extravagantes ao exercício do direito de
ação. Tampouco a existência de prestação extrajudicial deslegitimaria a
pretensão aqui versada, porquanto também para aclarar dúvidas serviria
esta demanda."

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Quanto à suposta violação dos arts. 550, § 1o, do CPC e 54, § 2o, da
verifico que a Corte local assim se manifestou (fl. 50):
Lei n. 8.245/1991,
"Desta forma, os argumentos encimados afastam as preliminares
suscitadas pela parte agravante eis que presente o interesse de agir,
bem adequada a via eleita para tal fim. Depois disto, note-se que os
pedidos formulados se adequam à diretriz do artigo 364 do Novo Código
de Processo Civil. Afinal, minudenciam todas as informações visadas
pelos autores e permitem o pleno exercício do contraditório, já que as
Documento eletrônico VDA51795488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 32cc2650-142b-45e5-9399-9eea4f1cead5

contas exigidas se referem especificamente ao período estabelecido no
contrato de locação, sobretudo, em relação à cobrança e valores
recebidos a título de despesas de locação e a forma adotada para o
cálculo do coeficiente de rateio."

Sem razão a parte recorrente ao afirmar que o pedido é genérico e
inespecífico, dado que a petição inicial da ação de exigir contas (fls. 01-14) elencou de
forma clara e específica os itens aos quais pretende ter acesso.
Rever a conclusão do acórdão, quanto à existência de pedido genérico,
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional,
uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
" (AgInt no REsp 181.234 5/AM,
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/11/2019,
.
21/11/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51795488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: 32cc2650-142b-45e5-9399-9eea4f1cead5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.803.724 / RJ
Número Registro: 2024/0450225-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062590620238190000 00095348920218190207 202424510873 62590620238190000 95348920218190207
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO ILHA PLAZA
ADVOGADOS : GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - RJ093664
ANNA CAROLINA BARBOSA TINOCO - RJ176041
DIOGO BRITO CÂMARA GONÇALVES - RJ189754
PAULA HAMDAN - RJ172585
MARCELLE LIMA DA COSTA - RJ213961
AGRAVADO
: ATF CABELEIREIROS EXPRESS LTDA
ADVOGADOS : ANA CRISTINA VON JESS PEREIRA GODINHO - RJ080896
FELIPE VIEIRA TURÍBIO - RJ114987
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA52421325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:00
Código de Controle do Documento: ac13fa4b-2894-445b-a4dd-608ab6c6d5c9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:00
Código de Controle do Documento: ac13fa4b-2894-445b-a4dd-608ab6c6d5c9